Tribunal: TCU
Processo: 002.217/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3283/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em levantar o sobrestamento dos autos a seguir relacionados e considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.217/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alfonso Willenbring Junior (XXX.746.750-XX); Carlos Alexandre Caldas de Amorim (XXX.725.844-XX); Gilda Maria Amaral Cardona (XXX.795.260-XX); Luis Carlos Padilha (XXX.751.839-XX); Luiz Antonio Dias de Oliveira (XXX.059.600-XX); Paulo Rogerio Alves de Souza (XXX.100.378-XX); Vitelio Brandalise (XXX.823.689-XX); Wellyngton Nolasco da Silva (XXX.539.776-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.